Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720247-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ AGRAVADO: PEDRO PAULO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ contra decisão de ID 151848784 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PEDRO PAULO DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema Sniper e de renovação da pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que a realização de nova pesquisa por meio do sistema SisbaJud prescinde de comprovação de modificação da situação econômica do devedor; que a última pesquisa foi realizada há seis anos; a execução se processa no interesse do credor; que o sistema já está implementado e disponível para uso; que se esgotaram os meios comuns de satisfação da dívida; que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer, liminarmente, a determinação de realização de pesquisas nos sistemas SisbaJud, inclusive mediante reiteração automática, e Sniper, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47041404). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A análise deste agravo de instrumento pressupõe, acima de tudo, a correta compreensão dos fundamentos que ensejaram a decisão agravada. A parte agravante sustenta que o sistema Sniper já se encontra devidamente implementado. Todavia, não foi esta a questão abordada. O juízo a quo apontou que o sistema não está alimentado em sua plenitude (o que não se confunde com sua implementação). Com base em informação contida no próprio sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, verifica-se que ainda estão em processo de integração os sistemas InfoJud e SisbaJud. Ou seja, a disponibilidade da base de dados ainda não está, de fato, plena no sistema. Em relação aos dados disponíveis, pontuou-se, detalhadamente, que cada um deles ou já foi consultado ou pode ser consultado diretamente pela parte agravante, sem necessidade de intervenção judicial. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens ou dados que não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. Colaciona-se elucidativo precedente, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. (...) 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023). (grifo nosso). Em relação ao pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, agora com a ferramenta de reiteração automática, o pedido formulado pela parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, foi indeferido na decisão proferida em 28/11/2022 (ID 143757559 dos autos de origem), sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Desse modo, a matéria está alcançada pela preclusão. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora